Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-41.2018.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO DOBRE - CPF: 039.410.403-08 (RECORRENTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO INDÉBITO. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. CONSUMO QUE SE MANTEVE ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. TOI’S ANULADOS. REPETIÇÃO INDÉBITA DEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos de R$ 9.890,50 (nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos) e R$ 11.590,92 (onze mil, quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos) com pedido de indenização por danos morais e repetição indébito do valor de R$ 11.590,92 (onze mil, quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos), movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por desvio no ramal de ligação e danos ao medidor.

2. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que não houve qualquer variação de consumo após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrida, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

3. Verifica-se que o Recorrente alugava o imóvel e no período teve 02 (dois) inquilinos diferentes, com consumos diferentes, de modo a justificar a redução de consumo entre o primeiro inquilino para o segundo inquilino, conforme contratos com firmas reconhecidas de ID n. 23955709 e 23955705.

4. Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrida a sustentar a regularidade do TOI ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

5. Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

6. O Recorrente efetuou o pagamento da primeira fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 11.590,92 (onze mil, quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos) e diante da declaração da inexistência do débito sua restituição na forma simples é medida impositiva.

7.
Não obstante, a declaração de inexistência dos débitos, não há como sustentar a ocorrência de danos morais, por ausência de provas de ofensa a personalidade subjetiva do Recorrente.

8. No caso é evidente que a Recorrente não teve o seu nome incluído no rol de inadimples, tampouco foi suspenso o fornecimento de energia eletrica, razão pela qual não há que sustentar a ocorrência de danos morais, já que a cobrança indevida isoladamente configura o mero aborrecimento.

9. Em razão da declaração de inexistência de débito, o pedido contraposto deverá ser julgado improcedente.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se ação declaratória de inexistência dos débitos de R$ 9.890,50 (nove mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos) e R$ 11.590,92 (onze mil, quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos) com pedido de indenização por danos morais e repetição indébita, proposta pelo Recorrente EDUARDO DOBRE, em desfavor da Recorrida ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por desvio no ramal de ligação e danos ao medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrente e procedência do pedido contraposto formulado pela Recorrida.

Inconformado, o Recorrente EDUARDO DOBRE, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a inexistência dos débitos e a condenação da Recorrida em danos morais, bem como a improcedência do pedido contraposto.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a Recorrida postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020